Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-43.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Trabalhador rural - Lesão da mão direita ocasionando ruptura de tendão do 3o dedo - Incapacidade laboral afastada - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.